Tribunal: CARF
Processo: 19679.721928/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 16/03/2010 a 30/03/2010
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de terceiro presume-se por conta e ordem deste, para fins de aplicação do disposto nos arts. 77 a 81 da Medida Provisória n° 2.158-35/2001. Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso da importação realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 2

1
1
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19679.721928/2018­14
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303­010.616 – 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2020
Matéria
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Recorrente
PONTUAL COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS
LTDA (RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA CEREALISTA SAMAR LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 16/03/2010 a 30/03/2010
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
A operação de comércio exterior realizada mediante utilização de recursos de
terceiro presume­se por conta e ordem deste, para fins de aplicação do
disposto nos arts. 77 a 81 da Medida Provisória n° 2.158­35/2001.
Respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, o adquirente de
mercadoria de procedência estrangeira, no caso da importação realizada por
sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar­lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que lhe deram
provimento.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.721928/2018-14
Fl. 1093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19679.721928/2018­14
Acórdão n.o 9303­010.616
CSRF­T3
Fl. 3

2
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pela empresa
responsável solidária (fls. 888/906), admitido pelo despacho de fls. 1049/1061 quanto à matéria
"Imputação de responsabilidade solidária na infração tipificada no inciso V, do artigo 23,
do Decreto­lei no 1.455/1976", contra o Acórdão 3402­003.828 (fls. 672/698), de 20/02/2017.
O aresto recorrido possui a seguinte ementa:
OCULTAÇÃO. SIMULAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. PENA DE
PERDIMENTO. MULTA EQUIVALENTE.
Em consonância com a doutrina e a jurisprudência
administrativa, que considera plenamente aceitável o uso da
prova indireta em direito tributário, inclusive em atos
fraudulentos, a fiscalização apurou um quadro indiciário que,
por presunção simples, conduz ao cometimento da infração.
Os elementos indiciários apurados devem ser analisados
conjuntamente. Embora a eventual existência de somente um só
deles pudesse não ser suficiente para a configuração da
infração, o que importa é que o conjunto probatório,
considerado como um todo, convirja ao cometimento da infração
veiculada pelo art. 23, inciso V e §1o e 3o do Decreto­lei n°
1.455/76.
Caracteriza dano ao Erário a importação de mercadoria com
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de
responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
Aplica­se a multa equivalente ao valor aduaneiro da mercadoria
na importação, quando essa não for localizada, ou tiver sido
consumida ou revendida, por ocasião da apuração da infração
por dano ao Erário.
Recurso voluntário negado
Alega a empresa responsável solidária, fundamentalmente com base no voto
vencido do aresto recorrido, que haveria "ausência de provas para imputação da
responsabilidade solidária da recorrente", acrescendo a imputação da infração à empresa
PONTUAL, não poderiam ser estendidos a SAMAR. Acresce que não houve animus de fraude
pela adquirente das mercadorias importadas e que teria agido de boa­fé. E conclui:
Data Máxima Vênia, portanto, não pode a ora recorrente se
resignar com a manutenção da exigência fiscal, visto se tratar de
terceiro comprador de boa­fé, que não incorreu em qualquer
infração a legislação aduaneira, que não causou nenhum dano
ao erário, que jamais atuou em conluio ou com intuito de fraude,
sendo de rigor, portanto, que seja afastada sua responsabilidade
solidária pela satisfação da multa proporcional ao valor
aduaneiro.
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19679.721928/2018­14
Acórdão n.o 9303­010.616
CSRF­T3
Fl. 4

3
Colaciona como paradigmas os acórdãos 3402­002.275, de 28/01/2014, e
30332.025, de 18/05/2005. E
A Fazenda, em contrarrazões (fls. 1064/1088), pugna, preliminarmente, que
não seja conhecido o recurso, e, o sendo, que no mérito lhe seja negado seguimento.
O recurso voluntário da empresa Pontual Comércio e Importação não foi
conhecido, tornando­se definitiva a exigência fiscal em relação à mesma.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator
Não procede a alegação fazendária de que a recorrente não teria demonstrado
a existência da divergência jurisprudencial. O despacho de admissibilidade de recurso especial
(fls. 1049/1062) fez uma minudente análise dos pressupostos de admissibilidade, cotejando os
paradigmas.
Correta a admissibilidade feita pelo Sr. Presidente da 4a Câmara desta 3a
Seção do CARF, pelo que conheço do recurso nos termos em que admitido.
Preliminarmente, registre­se que o presente processo foi tombado com o fito
de controlar exclusivamente a responsabilização solidária passiva, vez que recurso voluntário
inserto nos autos do PA 12457.735124/2013­53, cujo contribuinte é Pontual Comércio,
Importação e Exportação de Peças Automotivas Ltda., não foi conhecido, à unanimidade, pelo
recorrido.
Quanto ao mérito, sem reparos à r. decisão. Valho­me para decidir, em
grande medida, da motivação dos acórdãos de impugnação e recurso voluntário, nos termos do
§ 1o do art. 50 da Lei 9784/99, com as quais concordo.
Tratou os autos de interposição fraudulenta em que a importadora, Pontual,
fez às vezes de interposta pessoa na importação das DI objeto do lançamento para a empresa
Cerealista Samar, para quem todas as mercadoria importadas foram direcionadas.
Em virtude da detecção de fundados indícios da ocorrência de interposição
fraudulenta em operações de importação registradas pela empresa PONTUAL COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PEÇAS
AUTOMOTIVAS
LTDA, CNPJ
08.177.384/0002­05, a importadora foi incluída em procedimento especial de fiscalização
aduaneira: Instrução Normativa SRF n° 228/02.
Entre 16/03 e 30/03/2010 foram registradas as Declarações de Importação n°s
10/0420476­2 e 10/0509373­5, que somaram R$ 185.796,24, declarando ao Fisco tratar de
importações diretas. As operações pretendiam nacionalizar 50 toneladas de alhos frescos de
origem e procedência argentina. Afirma a fiscalização que "a parte que pretendia se manter
recôndita é a provedora dos recursos necessários à importação das mercadorias, a empresa
CEREALISTA SAMAR LTDA, CNPJ 74.463.399/0001­83".
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19679.721928/2018­14
Acórdão n.o 9303­010.616
CSRF­T3
Fl. 5

4
Entendo que o conjunto probatório é assaz robusto no sentido de que a
recorrente tinha pleno domínio dos fatos que conduziram à presente exação, inclusive
provendo os recursos para as importações, o que afasta a alegação de falta de provas diretas e
boa­fé.
Conforme se verifica no relatório fiscal, inicialmente a fiscalização apurou
um quadro indiciário convergente no sentido de que a importadora PONTUAL realizava
importações terceirizadas, declarando­as como se fossem importações diretas, e, depois,
concentrando­se especificamente nas importações ora autuadas, concluiu que a PONTUAL
importou, de fato, por conta e ordem da empresa CEREALISTA SAMAR LTDA, sem cumprir
nenhum dos requisitos previstos na legislação para a importação nessa modalidade, ocultando,
mediante simulação, a identificação da recorrente na importação.
Com relação ao contexto geral das operações realizadas pela PONTUAL no
período fiscalizado, constatou a fiscalização que:
a) A fiscalizada declarou receitas brutas de vendas decorrentes da
comercialização das mercadorias importadas no mercado interno que pouco superam os
dispêndios na importação, menores que 10% (com exceção de 2009, quando chegou perto de
20%), indicando uma margem de lucro pequena para uma empresa que comercializa produtos
importados por conta própria. A ínfima margem de lucro é incompatível com o objeto social de
uma empresa que pretenda importar mercadorias em seu nome e comercializá­las
posteriormente no mercado interno.
b) A PONTUAL possui poucos empregados registrados desde a sua
constituição, o que tornaria difícil a operacionalização e logística de uma empresa que importa
toneladas de mercadorias como grãos e peças de carros, entre outros, por conta própria, para
depois revendê­las no mercado interno.
c) Nas sua operações, a PONTUAL emitia notas fiscais de saída de
mercadorias importadas em numerações em datas próximas ou idênticas às notas fiscais de
entrada destas mercadorias, com mesmas quantidades e várias vezes mesmos transportadores
em ambas as notas.
d) A sócia da importadora, Sra. JANICE ELAINE GRINGS, prestou
informação à fiscalização no sentido de que: i) a PONTUAL opera com "vendas casadas",
negociando primeiro com clientes nacionais para depois contatar os fornecedores, em
aproximadamente 60 a 70% das vendas; ii) houve casos em que realmente prestou serviços,
atuando como importadora por conta e ordem de terceiros, mas apenas no início para conseguir
uma alavancagem financeira; iii) era ela que negociava com o exportador chinês, mas,
eventualmente, já possuía algum produto encomendado antes da importação.
e) A contabilidade da PONTUAL está eivada de vícios. Várias vendas no
mercado interno escrituradas na contabilidade como “à vista” (com débito da conta “Caixa” ou
“Bancos”), na verdade foram pagas a prazo, segundo informações prestadas pela própria
PONTUAL em atendimento às intimações feitas pelo Fisco para demonstrar alguns
recebimentos de operações específicas. Essa inconsistência repetiu­se nas respostas enviadas
pelos adquirentes quando circularizados pela equipe de fiscalização, muitas vezes com formas
e datas de pagamentos divergentes tanto em relação à escrituração contábil quanto às respostas
enviadas ao Fisco pela fiscalizada.
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19679.721928/2018­14
Acórdão n.o 9303­010.616
CSRF­T3
Fl. 6

5
Com relação às importações autuadas no presente processo, apurou a
fiscalização que:
i) Com relação à DI no 10/04204762, houve o provimento dos recursos por
parte do adquirente para o pagamento dessa importação. Tanto é que o saldo bancário da
PONTUAL, considerando as três contas­correntes informadas pela fiscalizada, ficaria negativo
em R$ 39.775,88 no dia da quitação (10/05/2010) do contrato de câmbio vinculado a tal
importação, se não fosse pelo depósito do adquirente 5 dias antes, em 05/05/2010.
(R$30.617,93 + R$24.499,20 + R$98.356,99 = R$153.474,12; e R$153.474,12 – R$
193.250,00 = R$ 39.775,88).
ii) Relativamente à DI no 10/05093735, a empresa CEREALISTA SAMAR
informou ter pago pelas mercadorias importadas pela DI em comento em 05/05/2010,
juntamente com o pagamento referente à DI analisada anteriormente, conforme comprovante
juntado. Mesmo a quitação do câmbio sendo posterior ao registro da DI (e também à suposta
venda das mercadorias importadas). Ou seja, mesmo tratando­se de uma venda financiada pelo
exportador estrangeiro, houve o provimento dos recursos por parte do adquirente para o
pagamento da importação em questão. Tanto é que o saldo bancário da PONTUAL,
considerando as três contas­correntes informadas pela fiscalizada, ficaria negativo em R$
91.662,98 no dia da quitação (16/06/2010) do contrato de câmbio vinculado a tal importação,
se não fosse pelo depósito do adquirente em 05/05/2010.
iii) Desse modo, ao prover os recursos necessários e antecipadamente à
quitação do respectivo contrato de câmbio, a CEREALISTA SAMAR tornou­se interveniente
na operação. Mais que isso: passou a enquadrar­se na figura de adquirente por conta e ordem.
Isso porque a operação de comércio exterior realizada com recursos de terceiro presume­se por
conta e ordem deste, de acordo com o artigo 27 da Lei no 10.637/2002, de forma que a
operação não poderia ter sido registrada na modalidade “direta”.
iv) A PONTUAL registrou as Declarações de Importação como importações
“diretas”, ou “por conta própria”, quando deveria tê­las consignado como “por conta e ordem
de terceiro”, identificando a CEREALISTA SAMAR como adquirente junto ao SISCOMEX.
Todavia, a fiscalizada optou por omitir tais informações, mantendo a interveniente e
provedora dos recursos indevidamente afastada de eventual responsabilização tributária.
v) Além disso, foi verificada a inconsistência na escrituração contábil nas
vendas dessas mercadorias, como, por exemplo, em relação à DI no 10/05093735, em que elas
foram escrituradas contabilmente como “à vista” (nota fiscal emitida em 30/03/2010), mas a
própria fiscalizada, em resposta ao Fisco, disse ter recebido tal pagamento a prazo, em 31/05
(R$ 67.653,00) e 16/06/2010 (R$ 34.091,65).
Com arrimo nesses fatos, conclui­se que os elementos que constam nos autos,
tanto relativos ao contexto geral das importações da PONTUAL em determinado período,
como às importações específicas objeto de autuação, são suficientes para a conclusão da
fiscalização de que:
A empresa adquirente das mercadorias importadas pagara por
tais mercadorias antes das quitações dos respectivos contratos
de câmbio (no caso das duas DIs auditadas).
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19679.721928/2018­14
Acórdão n.o 9303­010.616
CSRF­T3
Fl. 7

6
Comprovantes das transferências bancárias atestam a provisão
dos recursos para a realização de tais pagamentos. Estes
recursos foram irrefutavelmente necessários à PONTUAL para
o pagamento das importações auditadas, pois seu saldo
bancário restaria negativo nas duas ocasiões se não fosse pelo
envio dos recursos por parte do adquirente CEREALISTA
SAMAR.
A Lei no 10.637/2002, em seu artigo 27, define que a operação de
comércio exterior realizada com recursos de terceiro presume­
se por conta e ordem deste.
A PONTUAL registrou as Declarações de Importação como
importações “diretas”, ou “por conta própria”, quando deveria
tê­las consignado como “por conta e ordem de terceiro”,
identificando a CEREALISTA SAMAR como adquirente junto ao
SISCOMEX.
Todavia, a fiscalizada optou por omitir tais informações,
mantendo
a
interveniente
e
provedora
dos
recursos
indevidamente afastada de eventual responsabilização tributária.
Tal conduta ajustou­se à infração tipificada no artigo 23, inciso
V, do Decreto­lei no 1.455/1976 (grifos nossos):
Decreto­lei no 1.455/1976 Art. 23. Consideram­se dano ao
Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação,
na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude
ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
(Incluído pela Lei no 10.637/2002)
A empresa CEREALISTA SAMAR concorreu para a efetivação
das importações ao prover os recursos utilizados para a
quitação dos respectivos contratos de câmbio.
Pelo exposto, resta evidente que a CEREALISTA SAMAR contribuiu para a
realização da importação com a sua ocultação, solicitando previamente os produtos a serem
importados e adiantando os valores para as importações, mas sem atender ao disposto na
legislação para a realização de uma operação terceirizada, que determina, dentre outras
exigências, a necessidade de habilitação da empresa adquirente/encomendante para operar no
comércio exterior e de apresentação à Aduana do contrato com a importadora.
À evidência, ela responde pela infração, seja porque concorreu para a sua
prática, nos termos do inciso I do art. 95 do Decreto­lei no 37/66, seja porque é considerada a
adquirente numa operação por conta e ordem, nos termos do inciso V desse artigo.
Assim, houve a realização de operações por conta e ordem pela importadora
PONTUAL com a ocultação, mediante simulação, da identificação da adquirente
CEREALISTA SAMAR nas declarações de importação, em desacordo com o disposto na
legislação. Também, como dito, na escrituração contábil da PONTUAL, os adiantamentos para
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19679.721928/2018­14
Acórdão n.o 9303­010.616
CSRF­T3
Fl. 8

7
a importação não foram contabilizados corretamente, evidenciando intuito, o dolo, de ocultar
do Fisco o fato de que se tratavam de operações terceirizadas.
Com efeito, na infração por ocultação do sujeito passivo na importação
mediante fraude ou simulação, o agente direto da infração deve ser deduzido da própria
conduta coibida pelo art. 23, V do Decreto­lei no 1.455/76, qual seja, a ocultação fraudulenta
do sujeito passivo. Daí se concluindo que ele é o importador ostensivo, que é quem
efetivamente pratica a ação de "ocultar fraudulentamente" o verdadeiro sujeito passivo na
importação, sem prejuízo de outras pessoas também responderem por essa infração com
fundamento do art. 95 do Decreto­lei no 37/66, em especial, o adquirente da mercadoria na
importação por conta e ordem (inciso V) e o encomendante predeterminado (inciso VI),
conforme seja o caso.
Assim, in casu, configurada a materialidade da infração aduaneira veiculada
pelo art. 23, V, §§1o e 3o do Decreto­lei no 1.455/76, não há como se afastar a aplicação da
penalidade respectiva ao "responsável pela infração" (CEREALISTA SAMAR), nos termos do
art. 95 do Decreto­lei no 37/661.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial de divergência da contribuinte e
nego­lhe provimento, desta forma mantendo a higidez do aresto recorrido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

1 Art.95 ­ Respondem pela infração:
...
V ­ conjunta ou isoladamente, o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso da importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.

Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 19679.721928/2018­14
Acórdão n.o 9303­010.616
CSRF­T3
Fl. 9

8

Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital